Tribunal: TCU
Processo: 036.923/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Verificar se a Justiça Federal, ante a prática conhecida como ¿litigância predatória¿ que vem se difundindo no Brasil, adotou providências para proteger contra o desperdício os seus recursos administrativos, humanos, financeiros e materiais, bem como se tem atendido o dever de denunciar à Ordem dos Advogados do Brasil, para os procedimentos disciplinares e éticos que lhe competem, os advogados que sejam flagrados dedicando-se a tal prática.

Inteiro teor:
Acórdão 821/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 do RITCU e do art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em não conhecer da presente documentação como representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, sem prejuízo das providências descritas no item 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 036.923/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Ministério Público junto ao TCU (MPTCU) . 1.2. Unidade Jurisdicionada: Conselho Nacional de Justiça (CNJ) . 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernança) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. encaminhar, com base no inciso I do art. 8 do RI/CNJ, cópia desta deliberação e da instrução à peça 7 destes autos à Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça, para a adoção das providências que entenderem pertinentes; 1.7.3. encaminhar cópia desta deliberação ao representante, para ciência; e 1.7.2. determinar o arquivamento deste processo, com fundamento no parágrafo único do art. 237, c/c o parágrafo único do art. 235, do RITCU, e no art. 105 da Resolução TCU 259/2014.